Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-30.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000278-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MAYCON LUCAS RODRIGUES DE LACERDA - CPF: 042.723.481-67 (AGRAVANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que reconheceu a reincidência específica do apenado e determinou a retificação do cálculo de pena para aplicar a fração de 3/5 para progressão de regime.

2. Fatos relevantes:
(i)
apenado condenado pelos crimes de latrocínio, corrupção de menores e tráfico de drogas;
(ii)
reconhecimento da reincidência específica em fase de execução;
(iii)
decisão agravada que determinou a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime e vedação ao livramento condicional.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da reincidência específica;
(ii)
restabelecimento do cálculo de pena com fração menos gravosa para fins de progressão regimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo da execução penal pode reconhecer a reincidência específica do apenado, ainda que a circunstância não tenha sido declarada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência pode ser reconhecida pelo juízo da execução penal, independentemente de sua declaração na sentença condenatória, pois a aferição dessa circunstância decorre da análise da situação processual do apenado, não implicando violação à coisa julgada (STJ, Tema 1208).

6. Comprovado nos autos que o apenado possuía condenação definitiva por crime hediondo quando praticou nova infração da mesma natureza, deve ser aplicada a fração de 3/5 para progressão de regime, nos termos do art. 112 da LEP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112. CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1208; REsp 2.049.870/MG; STJ, AgRg no
HC
511.766/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa de
Maycon Lucas Rodrigues de Lacerda
contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, no processo executivo n. 0001043-90.2013.8.11.0015, que determinou a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão regimental, quanto às condenações decorrentes dos crimes hediondos e equiparados.

Em suas
razões recursais
, o agravante alegou a inviabilidade do reconhecimento da reincidência específica, ao argumento de que a circunstância não foi reconhecida na sentença, de modo que a sua incidência na fase executória violaria o princípio da coisa julgada, motivo pelo qual requereu a retificação do cálculo de pena (id. 262010251).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id.
262010254
).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id. 262010255).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 269162799).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O agravante
Maycon Lucas Rodrigues de Lacerda
cumpre a pena privativa de liberdade de
28 (vinte e oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no
regime fechado
, pela prática dos delitos de latrocínio, corrupção de menores e tráfico de drogas (SEEU – PEP n. 0001043-90.2013.8.11.0015).

O Ministério Público requereu a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão regimental quanto aos delitos hediondos e equiparados, haja vista a reincidência específica do agravante, pedido que foi acolhido pelo juízo das execuções penais, como se infere do seguinte trecho decisório:

“
(...) Extraído do relatório da situação processual executória vertido nos autos, que o apenado quando da prática do crime de tráfico de drogas oriundo dos autos da ação penal nº 0018277-80.2016.8.11.0015, já era condenado em caráter irrecorrível pelo crime de latrocínio nos autos da ação penal n.º 0001767-09.2010.8.11.0045.

Assim, o reeducando já possuía condenação transitada em julgado pela prática de crime hediondo quando cometeu novamente crime hediondo, demonstrando assim estar caracterizada sua reincidência específica.

É cediço que os efeitos da reincidência devem alcançar a execução, não se restringindo tão somente ao crime em que foi reconhecida. Sobre o tema, é assente a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "As condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal (AgRg no HC n. 511.766/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019)" (AgRg nos EDcl no HC n. 668.301/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2021)”.

Destacável que a reincidência se estende apenas aos crimes de natureza idêntica (comum ou hediondo e equiparado). Portanto, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de acordo com a natureza da infração penal, a fim de que não incida fração mais gravosa atinente aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de crimes comuns e vice-versa. Nem para um lado, plus; nem para o outro, minus, mas para o justo e adequado ao tipo penal e sua circunstância no enquadramento dentro dos percentuais ou frações do art. 112 da LEP.

(...)

Sendo assim, no caso de pluralidade de condenações, deve ser feita a somatória das penas impostas ao apenado, separando-as conforme a natureza dos crimes praticados, se comum, hediondos ou equiparados, com os percentuais de cada grupo na unificação, a teor do disposto nos arts. 84 do Código Penal e 111, caput e seu parágrafo único, e 112 da Lei de Execução Penal.

(...)

Portanto, o reeducando é reincidente específico em crime hediondo.

No mesmo sentido, segue jurisprudência sobre o tema:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
REEDUCANDO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO QUANTO A UMA GUIA DE EXECUÇÃO - RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA - NECESSIDADE - FRAÇÃO EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME - 3/5 (TRÊS QUINTOS). A progressão de regime se dará após o cumprimento do lapso temporal de 3/5 (ou 60%) da pena se o apenado for reincidente específico em crime equiparado a hediondo, mesmo após o advento da chamada Lei Anticrime, já que a referida da Lei não beneficiou o reeducando em tal hipótese, tendo em vista que, em seu artigo 112, VII, dispôs expressamente que é exigida a porcentagem de 60% do cumprimento da pena (equivalente à fração de 3/5 anteriormente prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990)
”. ( TJ-MG - AGEPN: 10301170072591002 Igarapé, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2021).

Desse modo, tratando-se de crimes praticados antes da vigência da Lei n.º 13.964/2019 deve incidir a fração de 3/5, prevista na antiga redação do art. 112 da LEP.

Da retificação do cálculo de livramento condicional

Verificado que o cálculo de pena também se encontra equivocado quanto ao livramento condicional, visto que não observado o disposto na parte final do art. 83, inciso V, do Código Penal. In verbis:

[...] “Cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza”.

Nesse compasso, o apenado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo. A reincidência específica ocorre quando, observado o disposto no art. 63 do CP: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

Diante disso é incabível a concessão de livramento condicional, não se revelando de bom alvitre constar a projeção desse benefício, que seria acenado ao reeducando, porquanto lhe é proibido, conforme suso demonstrado.

Portanto, o cálculo de pena deve ser refeito com as alterações ora determinadas, elaborando-se novo relatório da situação processual e atestado de pena a cumprir atualizado sem o inaplicável direito ao livramento condicional.

Dispositivo

Isto posto,hei por bem:

1. Determinar
a elaboração de novo cálculo de pena, observando o caráter pessoal da reincidência específica do reeducando, para fins de:

1.1. progressão de regime: aplicar
a fração de 3/5 para todas as condenações por crimes hediondos.

1.2. livramento condicional:
vedar o direito ao livramento condicional do apenado, não podendo constar no atestado de pena a ser fornecido ao reeducando eventual projeção desse benefício defeso em Lei;

2. Determinar
vistas às partes para manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do novo cálculo, cientificadas de que sua inércia significará a anuência tácita. (...)
” (id. 262010270, pp. 33/38; Seq. 201).

A defesa se insurge contra essa decisão, sustentando que “
não é cabível o reconhecimento de reincidência especifica do apenado, no tocante a pena imposta na guia de execução penal - 0018277-80.2016.8.11.0015, vez que não reconhecida reincidência do recuperando no momento da prolação da sentença condenatória
”, razão pela qual requer a retificação do cálculo de pena para reestabelecer as frações anteriormente utilizadas.

O pedido não comporta acolhimento.

A princípio, ressalta-se que o Código Penal adotou o sistema da temporariedade no tocante à reincidência, pois, para a sua configuração, basta a comprovação de que o réu, na data do fato delituoso, possuía contra si condenação transitada em julgado, no país ou no estrangeiro, por crime anterior.

Dessa forma, ainda que a circunstância não tenha sido declarada na sentença, cabe ao juízo da execução penal, no cumprimento da sua função fiscalizadora, zelar pelo correto cumprimento da pena, de modo que, para tanto, deve averiguar a incidência ou não do referido instituto.

Em síntese, em nada modifica a condição de reincidente do apenado para fins de progressão regimental, concessão de indulto, livramento condicional, dentre outros benefícios típicos da execução penal, o fato de a reincidência não ter sido reconhecida na sentença condenatória.

Não há transgressão à coisa julgada, notadamente porque o juiz não impingirá ao apenado sanção diversa daquela estabelecida na sentença condenatória, especialmente porque o reconhecimento da reincidência durante a execução não implicará em agravamento da pena, mas apenas na correção de erros materiais, dentro dos limites estabelecidos pela lei penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, no julgamento do EREsp n. 1.738.968/MG, sob a sistemática dos recurso repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica (Tema 1208):

“
A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória
” (REsp n. 2.049.870/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 20/10/2023).

No caso, ao contrário do alegado nas razões recursivas, a reincidência foi devidamente reconhecida na sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n. 0018277-80.2016.8.11.0015 (id. 262010273, pp. 77/86).

Ademais, é da competência do juiz da execução “
realizar o somatório das condenações (unificação das penas), analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para fins de fruição de benefícios da LEP
”, de modo que ainda que a reincidência não tivesse sido declarada na sentença, não haveria óbice para o seu reconhecimento na fase executória (STJ, AgRg no AREsp 1.237.581/MS, DJe 01/08/2018).

Logo, comprovado nos autos do processo executivo de pena a reincidência do reeducando, tal circunstância deve ser ponderada para fins de concessão dos benefícios executórios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Maycon Lucas Rodrigues de Lacerda
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025